Tribunal: TJMT
Processo: 1009449-65.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009449-65.2023.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[APEX AGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 09.613.879/0001-11 (AGRAVADO), HUGO KINTARO AOKI - CPF: 278.425.448-83 (ADVOGADO), EXPERT AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 47.224.466/0001-34 (AGRAVANTE), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), CAROLINE APARECIDA RAITER - CPF: 011.442.651-18 (AGRAVANTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EXPERT AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
E
CAROLINE APARECIDA RAITER
.

AGRAVADO(S):
APEX AGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Expert Agro Comércio e Representações Ltda. e Caroline Aparecida
Raiter
, nos autos de Ação Monitória em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, por entender não comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante e à corré pessoa física, diante da documentação juntada para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica é possível, desde que comprovada de forma cabal sua incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

A simples alegação de dificuldades econômicas, desacompanhada de documentação contábil robusta e específica, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade financeira, especialmente
diante do porte da empresa, do valor da causa (R$ 679.461,83) e da ausência de elementos que evidenciem colapso financeiro.

Os documentos apresentados pelos agravantes são genéricos e não demonstram, de forma clara e objetiva, que o pagamento das custas processuais inviabilizaria sua subsistência ou funcionamento regular.

Correta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige prova robusta e específica da incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes.

Mantém-se o indeferimento do benefício quando ausente nos autos demonstração clara de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da parte ou o funcionamento regular da empresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 1.021. Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 481, Corte Especial, j. 28.06.2012,
DJe
01.08.2012.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
EXPERT AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e CAROLINE APARECIDA RAITER,
c
ontra decisão monocrática proferida
por este
Relator, nos autos da Ação Monitória,
que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado em sede recursal, ao fundamento de que não restou comprovada, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência financeira dos apelantes, determinando, ainda, a intimação da parte para que, no prazo de cinco dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso de apelação, nos seguintes termos:

“[...] Examinando os autos, verifico que não restou comprovada, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência financeira das partes Apelantes, razão pela qual indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado em sede recursal. Assim sendo, intime-se a parte Apelante para que, no prazo de cinco dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso. Tomem-se as providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. [...]” (ID. 285077879).

Em razões recursais (ID.

287333874
), o agravante sustenta as seguintes teses:

1.
Cabimento e tempestividade do Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 134-A do RITJMT.

2.
Equívoco na decisão recorrida, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, não considerando os documentos que demonstrariam a grave crise financeira enfrentada pelos agravantes, especialmente em razão de prejuízos na atividade agrícola e acúmulo de dívidas.

3.
Possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica, desde que comprovada a hipossuficiência, conforme Súmula 481 do STJ.

4.
Risco de deserção e cerceamento do direito de acesso à justiça, caso mantida a decisão que indeferiu a gratuidade.

Requerem, ao final, o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, para que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

EXPERT AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
E
CAROLINE APARECIDA RAITER
.

AGRAVADO(S):
APEX AGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Agravo Interno, interposto por EXPERT AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e CAROLINE APARECIDA RAITER, contra decisão monocrática proferida por este Relator, no âmbito da Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, nos autos da Ação Monitória, que tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, em que se indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado em sede recursal.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira dos apelantes, determinando, ainda, que, no prazo de cinco dias, fosse promovido o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID. 285077879).

Passo à análise do mérito.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível Agravo Interno contra decisão monocrática proferida pelo Relator no âmbito do Tribunal, visando submeter a matéria à reapreciação do órgão colegiado.

No mérito, razão não assiste aos agravantes.

Embora aleguem dificuldades financeiras e apresentem documentos que, segundo sustentam, comprovariam a hipossuficiência, a análise dos autos revela que não restou cabalmente demonstrada a efetiva impossibilidade de arcar com as custas processuais e demais encargos sem prejuízo próprio.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita, inclusive às pessoas jurídicas, é possível, desde que comprovada a incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (SÚMULA 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012,
DJe
01/08/2012)
.”

Contudo, no presente caso, os elementos probatórios trazidos não se mostram suficientes para afastar a presunção de capacidade financeira, especialmente considerando-se o porte da empresa, o valor da causa (R$ 679.461,83) e a ausência de demonstração clara e robusta de colapso financeiro que inviabilize o recolhimento do preparo recursal.

Ressalta-se que a simples alegação de dificuldades econômicas, acompanhada de documentos genéricos e sem demonstração contábil detalhada da incapacidade de pagamento, não é suficiente para o deferimento da benesse legal, conforme entendimento consolidado desta Câmara e do STJ.

Portanto, correta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a decisão monocrática de ID. 285077879.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025